Tribunal: TJES
Processo: 0009600-43.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009600-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, se vislumbra um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Constata-se no acórdão equívoco quanto a forma de correção e juros da condenação e base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidamente sanados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e providos para constar “[...] sobre o qual deve recair juros e correção pela Taxa Selic desde a data do efetivo desembolso pela seguradora.” e “[...]mantendo o valor fixado a título de honorários advocatícios, que devem incidir, entretanto, sobre o valor atualizado da condenação”.
Tese de julgamento:
“1. Constatados os vícios no acórdão, possível sua sanação para constar que a correção se dará pela SELIC desde o desembolso e a verba honorária será calculada sobre o valor da condenação.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009600-43.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício quanto
contradição e erro material, sustentando, em síntese, que (i) a adoção da taxa SELIC é contraditória, uma vez que tal índice já incorpora juros e correção, devendo se aplicar o INPC e (ii) apesar da reforma da sentença, manteve-se a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, assiste razão em parte ao embargante.

Quanto a adoção da taxa SELIC, para correção e juros do valor da condenação, assim constou do voto condutor:

“[...] Mediante tais fundamentos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação a fim de condenar a apelada a indenizar à apelante no valor histórico de R$ 3.335,00,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial do E. TJ/ES desde o desembolso e, a partir de então, juros e correção pela Taxa Selic por incorporar juros e correção
. [...]”

De fato, há contradição na redação da parte dispositiva do voto quando faz incidir correção pelo índice do TJES e juros e correção pela SELIC sem distinção de marco temporal.

Ocorre que a solução pretendida pela parte embargante, com correção monetária pelo INPC apenas, não merece acolhida à luz do entendimento assente sobre o tema. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA NÃO CONTRADITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EX OFFICIO PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] 6. Quanto ao termo inicial para juros e correção monetária, aplica-se o entendimento consolidado do STJ e do TJES, segundo o qual, nas ações regressivas, os juros e a correção pela Taxa Selic devem incidir desde a data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a cumulação com outro índice autônomo de correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50191949220218080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 21/02/2025)

Portanto, a fim de corrigir a contradição decorrente do equívoco de redação, assento que sobre o valor da condenação deve recair juros e correção pela Taxa Selic desde a data do efetivo desembolso pela seguradora.

Quanto ao outro aspecto do recurso, vê-se que, de fato, por erro material, constou no voto condutor a mera inversão do ônus sucumbenciais, sem se atentar que a sentença de improcedência havia fixado a verba honorária sobre o “valor da causa”.

Assim, o provimento do recurso com procedência dos pedidos iniciais atrai a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação, conforme regra do art. 85, § 2º, do CPC.

Diante de tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de sanar os vícios no acórdão embargado, de modo que conste:

“Mediante tais fundamentos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação a fim de condenar a apelada a indenizar à apelante no valor histórico de R$ 3.335,00,
sobre o qual deve recair juros e correção pela Taxa Selic desde a data do efetivo desembolso pela seguradora.

Via de consequência, inverto a condenação nas verbas sucumbenciais,
mantendo o valor fixado a título de honorários advocatícios, que devem incidir, entretanto, sobre o valor atualizado da condenação”
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 19.05.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim.